Tribunal: TJMT
Processo: 1030739-19.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030739-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TELMA APARECIDA PEREIRA LIMA - CPF: 045.554.821-82 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GILSON EVERTON DE ARAUJO - CPF: 346.914.948-80 (VÍTIMA), JAILTON DE LUCENA DANTAS - CPF: 737.199.278-49 (VÍTIMA), ROSA MARIA MIRANDA BORGES - CPF: 352.937.641-87 (VÍTIMA), JOAO CARLOS FERREIRA LEAL - CPF: 020.986.831-70 (VÍTIMA), GISNEI SOUZA DE LIMA - CPF: 000.970.401-93 (VÍTIMA), HIGOR LEONARDO VIEIRA REGO - CPF: 650.988.623-53 (VÍTIMA), EURICO ALVES VIEIRA - CPF: 895.505.441-68 (VÍTIMA), ANDERSON DE SANTANA SILVA - CPF: 037.513.421-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ALICIAMENTO DE TRABALHADORES MEDIANTE FRAUDE (ART. 207, §1º, CP) – CONCURSO FORMAL (ART. 70, CAPUT, CP) – CRIME COM PENA MÁXIMA INFERIOR A QUATRO ANOS – CONCURSO FORMAL – SOMATÓRIO DAS PENAS -
CONTEMPORANEIDADE PRESENTE - PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO - ENUNCIADO N. 26 TCCR-TJMT - ORDEM DENEGADA.

Da inteligência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não seria possível o decreto de prisão preventiva quando se tratar de crime apenado com pena máxima inferior a quatro anos, já que, em razão do concurso formal, a pena máxima supera o mínimo previsto em lei.

A Decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada no risco de inaplicabilidade da lei penal, consubstanciado na fuga do paciente do distrito da culpa, de modo que inexiste violação ao art. 312, do CPP.

Nos termos fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n.º 26, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
"A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
"

Contemporaneidade presente, vez que o paciente permanece foragido, permanecendo o risco de inaplicabilidade da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Telma Aparecida Pereira Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação penal nº 1021287-73.2024.8.11.0003 decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes de aliciamento de trabalhadores mediante fraude, previsto no art. 207, § 1º, em concurso formal (art. 70,
caput
, com nove vítimas); usurpação de águas alheias ou recursos naturais (art. 176, combinado com o art. 70,
caput
, com duas vítimas); e falsa identidade (art. 307,
caput
), em concurso material (art. 69,
caput
), todos do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que a decretação da custódia preventiva não encontra amparo legal, uma vez que ausentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que a paciente não foi localizada para citação pessoal, mas tal circunstância, por si só, não caracteriza fuga do distrito da culpa, de modo que a decretação da prisão preventiva configura constrangimento ilegal.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva da paciente e a expedição do contramandado de prisão – Id. 248816683.

Documentos foram juntados para embasar as alegações – Id. 248843672, Id. 248843674 e Id. 248843675.

A liminar foi indeferida – Id. 249693663.

O impetrado prestou informações – Id. 250190163.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem – Id. 250969650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que estão presentes os pressupostos necessários para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Telma Aparecida Pereira Lima
, visando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 1021287-73.2024.8.11.0003, que tramita perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Segundo consta dos autos, a paciente foi denunciada pela prática, em tese, dos crimes de aliciamento de trabalhadores mediante fraude, previsto no art. 207, § 1º, em concurso formal (art. 70,
caput
, com 09 vítimas); usurpação de águas alheias ou recursos naturais (art. 176, combinado com o art. 70,
caput
, com 02 vítimas); e falsa identidade (art. 307,
caput
), em concurso material (art. 69,
caput
), todos do Código Penal.

Após várias tentativas frustradas de citação pessoal, foi realizada citação por edital, e, ante o não comparecimento da acusada, foi decretada sua prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

O cerne da impetração é a alegação de que a decretação da custódia preventiva não encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do CPP, seja pela inexistência de contemporaneidade do
periculum libertatis
, seja pela ausência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Argumenta-se que o crime imputado não possui pena máxima superior a quatro anos, tornando inaplicável a prisão preventiva.

A prisão preventiva está regulada nos artigos 312 e 313 do CPP, sendo cabível quando presentes indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e uma demonstração concreta do
periculum libertatis
. Este último deve ser revelado pelo risco efetivo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal ou, nos casos expressamente previstos em lei, à ordem econômica.

No caso, verifica-se que a decretação da prisão preventiva pelo Juízo de origem (Id. 248843674 - pág. 96 a 106) foi fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a evasão da paciente do distrito da culpa e sua citação por edital após várias tentativas frustradas de localização.

A decisão também observou que os crimes imputados possuem penas máximas cominadas superiores a quatro anos, enquadrando-se, portanto, no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Acerca desse dispositivo
, imperioso salientar que, conforme se observa do Id. 248843674 - pág. 313 a 318, o r. juízo singular declarou extinta a punibilidade da paciente em relação aos crimes dos arts. 176 e 307, ambos do Código Penal, em razão da prescrição, com fundamento no art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V e VI, todos do Código Penal, com o prosseguimento do feito apenas quanto ao crime de aliciamento de trabalhadores, disposto no art. 207, § 1º, c/c artigo 70, do Código Penal.

Destaca-se que o delito de aliciamento de trabalhadores é apenado com detenção de um a
três anos
, enquanto que em razão do concurso formal previsto no artigo 70 do Código Penal,
a pena é aumentada de um sexto
até a metade
.

Da inteligência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não seria possível o decreto de prisão preventiva quando se tratar de crime apenado
com pena máxima
inferior a quatro anos, já que, em razão do concurso formal, a pena máxima supera o mínimo disposto em lei, de modo que está presente o requisito disposto no artigo 313, inciso I, do CP.

Consoante a
orientação do Colendo STJ:

“Cuidando-se da imputação de crimes dolosos, cujas
penas máximas em abstrato
, somadas em razão do
concurso
material de delitos, ultrapassam quatro anos de reclusão, preenchido está o requisito do art.
313
, I, do CPP"
(
Superior Tribunal de Justiça
, Recurso em Habeas Corpus n. 47.548-DF , rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma).

Também nesse sentido:

“
RECURSO NO SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. CPP, ART. 313, I. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO.
CONCURSO DE CRIMES. SOMATÓRIO DAS PENAS
. 1. Recurso no sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal (MPF ou recorrente) da decisão pela qual o Juízo denegou a decretação da prisão preventiva do acusado, sob o fundamento de que nenhum dos crimes a ele imputados na denúncia (quadrilha e contrabando ou descaminho) é punido com pena máxima superior a 4 anos de reclusão, o que implica a ausência do requisito previsto no Art. 313, I, do CPP. CP, Art. 288, na redação original, e Art. 334, na redação original. 2. Recorrente sustenta, em suma, que o requisito legal ( CPP, Art. 313, I) foi atendido, porquanto as penas, em concurso material, superam o limite de 4 anos de reclusão; que é necessária a decretação da prisão preventiva do recorrido, porquanto o sucessivo fornecimento de endereços nos quais o réu não foi encontrado demonstra a ameaça à regular aplicação da lei penal. Requer o provimento do recurso para decretar a prisão preventiva do recorrido. Parecer da PRR1 pelo provimento do recurso. 3. Prisão preventiva. O Art. 313, I, do CPP, dispõe que, "[n]os termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva", dentre outras hipóteses, "nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos".
Caso em que os crimes imputados ao acusado, individualmente, são punidos com penas máximas inferiores a 4 anos de reclusão. Todavia, "na hipótese de concurso de crimes, deve ser considerado o quantum resultante da soma ou acréscimo das penas, nas hipóteses de concurso material (art. 69 do Código Penal), formal (art. 70 do Código Penal), ou crime continuado (art. 71 do Código Penal), conforme o caso."
(STJ, HC 275.437/SP; RHC 80.167/MG; HC 314.123/SC; HC 269.564/PR; TRF 1ª Região, HC 0044257-52.2017.4.01.0000/MG; HC 0043761-33.2011.4.01.0000/MT.) 4. Decisão recorrida cujo único fundamento é a ausência de preenchimento do requisito previsto no Art. 313, I, do CPP. Requisito preenchido, no caso, porquanto a soma das penas máximas monta em 7 anos de reclusão. CP, Art. 288 (3 anos) e Art. 334 (4 anos). Porém, não cabe a esta Corte analisar, desde logo, a presença, ou não, dos demais requisitos para a decretação da prisão preventiva, sob pena de supressão de instância. CPP, Art. 312 e Art. 313. Provimento parcial do recurso a fim de que o Juízo, afastado o fundamento pelo qual fora negada a decretação da prisão preventiva, prossiga no exame e julgamento do pedido formulado pelo MPF. 5. Recurso no sentido estrito provido em parte.”

(TRF-1 - RSE: 00012931020144013602, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/02/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 20/03/2018) grifos nossos.

Conforme destacado pelo nobre Procurador de Justiça, Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, no parecer de Id. 250969650 – Pág. 3:

“Na espécie, muito embora o patamar máximo da pena seja de 03 (três) anos, o concurso formal de crimes possibilita o aumento da reprimenda na fração de até 1/2, conforme dispõe o art. 70, do CP. Frisa-se que o delito atinge 09 (nove) vítimas, uma abrangência considerada elevada para o concurso delitivo.

Com a incidência do concurso formal de crimes sobre o cálculo da pena máxima abstrata, verifica-se a superação do patamar de 04 (quatro) anos e, por consequência, a satisfação da admissibilidade da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inc. I, do CPP.”

Da ação penal em curso, verifica-se que o r. juízo singular declarou nula a citação por edital da paciente (Id. 248843674 - pág. 313 a 318), bem como os atos praticados após a referida decisão, ante o não exaurimento dos meios disponíveis para localização e citação da denunciada e, por meio da decisão de (Id. 248843675 - pág. 58 a 60), decretou novamente a prisão preventiva da denunciada, com fundamento na clara evasão do distrito de culpa, destacando, inclusive, a insuficiência de qualquer medida cautelar diversa da prisão para impedir a reiteração delitiva.

Embora a impetrante alegue a falta de contemporaneidade, convém salientar que não se mostra razoável falar em ausência de tal requisito se foi a paciente que deu causa ao não cumprimento do mandado de prisão, de modo que não se esvaziaram os fundamentos da prisão preventiva, sendo atual a ausência deliberada da paciente.

Isso porque é possível constatar que nos autos da Ação Penal n. 1021287-73.2024.8.11.0003 diversas foram as diligencias realizadas na tentativa de localização pessoal da paciente, sendo notória a sua evasão do distrito da culpa, já que, não obstante ciente do inquérito policial em curso, após o cometimento dos atos constantes na denúncia, não mais foi localizada, seja nos endereços declarados ou em outras diligências levadas a efeito naquele caderno processual.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DOS PLEITOS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DESDE A DATA DOS FATOS, NÃO SENDO LOCALIZADO NO ENDEREÇO QUE FORNECEU NA DELEGACIA DE POLÍCIA – DECRETO JUDICIAL FUNDAMENTADO – 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. ORDEM DENEGADA. 1. Não se pode falar em inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, porquanto a decisão que decretou sua custódia cautelar apresenta embasamento concreto com fulcro na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele se encontra em local incerto e não sabido desde a data do crime, não tendo sido localizado, após inúmeras diligências, no endereço que forneceu na fase extrajudicial. 2. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo do paciente, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 3. Ordem denegada.” (TJ-MT 10007128720238110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2023)

De tal modo, necessário o decreto de sua prisão preventiva, em consonância com o entendimento deste Sodalício por meio do enunciado n.º 26, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ao dispor que
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio
, autoriza a
decretação da prisão preventiva
, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
.

Destaca-se que, não obstante tenha sido, via decisão Id. 248843674 - Pág. 60/63, determinada a “apreensão e suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de habilitação, devendo ser expedido ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, determinando a inclusão desta restrição em seus cadastros”, certo é que a medida não surtiu o efeito esperado, já que a paciente continua em local incerto e não sabido.

De tal modo, ante a falta de resultados quanto a medida menos branda adotada, mostra-se necessário o decreto preventivo, com fito de garantia de aplicação da lei penal.

Por todo o exposto,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025